Tribunal: TJBA
Processo: 8002401-53.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002401-53.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DJANIRA DE CARVALHO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA INATIVA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. REINÍCIO DO PRAZO POR METADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 383 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL MÍNIMO DE CINCO ANOS. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente público estadual contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de diferenças remuneratórias ajuizada por servidora inativa do magistério estadual. A parte autora fundamenta sua pretensão em decisão favorável proferida em mandado de segurança coletivo, com trânsito em julgado, que reconheceu o direito ao recebimento do piso nacional do magistério, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008 e na Emenda Constitucional nº 41/2003. O Apelante alega a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o prazo de dois anos e meio previsto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, reiniciado após o trânsito em julgado do mandado de segurança, teria se encerrado antes da propositura da ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ação de cobrança ajuizada com base em mandado de segurança coletivo transitado em julgado está prescrita, à luz da interpretação conjunta do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 383 do STF; e (ii) definir se, mesmo diante de sentença ilíquida, é possível a majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas remuneratórias vencidas nos cinco anos anteriores à sua propositura, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

4. Após o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, o novo prazo prescricional reinicia-se pela metade (dois anos e meio), conforme previsão expressa do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

5. A Súmula 383 do STF impõe como limite mínimo o prazo quinquenal, impedindo que a recontagem do prazo, ainda que pela metade, resulte em prescrição inferior a cinco anos, preservando a segurança jurídica em favor do titular do direito, especialmente quando a interrupção ocorre na primeira metade do prazo originário.

6. O STJ, ao julgar o EREsp nº 1.121.138/RS, firmou entendimento no sentido de que, mesmo após a interrupção, deve ser respeitado o prazo mínimo de cinco anos para o exercício do direito, não se admitindo redução do lapso prescricional abaixo desse limite legal.

7. Na situação, constata-se que o mandado de segurança coletivo foi ajuizado em 17/08/2019, com trânsito em julgado em 27/07/2022. A ação de cobrança foi ajuizada em 29/11/2023, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio posteriores ao trânsito em julgado, que se encerraria em 27/01/2024, não havendo, portanto, prescrição da pretensão da parte autora.

8. A sentença proferida é ilíquida, o que impede, neste momento, a fixação do valor definitivo da verba honorária sucumbencial. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição do percentual de honorários ocorrerá na fase de liquidação do julgado.

9. Ainda assim, conforme entendimento consolidado do STJ, a iliquidez da sentença não impede a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, desde que respeitados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. Assim, é devida a majoração de 2% sobre a verba sucumbencial a ser fixada futuramente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento do writ.

2. Após o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, o novo prazo prescricional reinicia-se por dois anos e meio, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

3. A Súmula 383 do STF assegura que a contagem do novo prazo não pode reduzir o lapso prescricional a menos de cinco anos.

4. A sentença ilíquida não impede a majoração dos honorários advocatícios recursais, que pode ser fixada em percentual, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; EC nº 41/2003; Lei nº 11.738/2008; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 383; STJ, EREsp nº 1.121.138/RS, Corte Especial, j. 28.11.2012; STJ, AgInt no REsp nº 1.906.090/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.075.864/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002401-53.2023.8.05.0052, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
DJANIRA DE CARVALHO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.